Tribunal: TJSP
Processo: 2196545-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – SNIPER - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de consulta pelo sistema SNIPER – Cabimento – Hipótese em que se justifica a medida pretendida – Princípio da efetividade da execução que impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ – Possibilidade de utilização da ferramenta via internet -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – SNIPER - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu pedido de consulta pelo sistema SNIPER – Cabimento – Hipótese em que se justifica a medida pretendida – Princípio da efetividade da execução que impõe a utilização de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas e desenvolvidas pelo CNJ – Possibilidade de utilização da ferramenta via internet - RECURSO PROVIDO.